Tribunal: TJMT
Processo: 1029500-14.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029500-14.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVANTE), EDIVALDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 984.223.911-04 (AGRAVADO), VOLMIR RUBIN - CPF: 678.817.000-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
CONCORDÂNCIA COM OS CÁLCULOS APRESENTADOS
–
HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS – EXCESSO DE EXECUÇÃO –
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA
– INTEMPESTIVA
–

LITIGÂNCIA DE MÁ
-
FÉ – NÃO
CONFIGURADA
–

R
ECURSO
CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

A decisão agravada não merece reparos, pois a segunda manifestação do INSS é intempestiva, apresentada fora do prazo para impugnação aos cálculos do exequente, resultando em preclusão temporal para a alegação de excesso de execução.

Além disso, a primeira manifestação de concordância com os cálculos da parte exequente, caracteriza preclusão consumativa.

A imposição da multa do art. 1.026, § 2º do CPC exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, e a multa do art. 81 do mesmo Códex, exige que seja comprovado o dolo ou má-fé processual, o que não se verifica no presente caso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso de
A
gravo de
I
nstrumento
com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos de Cumprimento de
S
entença (Ação de revisão de benefício previdenciário com pedido de tutela antecipada) n
º
0005206-79.2014.8.11.0015, proposta por Edivaldo Alves dos Santos, rejeitou a impugnação/exceção apresentada pelo INSS e fixou/arbitrou valor excessivo e desproporcional para execução.

Em suas razões recursais o agravante, em síntese, aduz que
“o recurso está calçado na urgência de revogação da decisão interlocutória, uma vez que põe em risco a legalidade e o interesse Público a vista da possibilidade de expedição de precatório”
.

Verbera que
“não há dúvida de que a execução de valores em desconformidade com os parâmetros fixados no título judicial é matéria de ordem pública e incumbe ao Poder Judiciário zelar pelo cumprimento de suas decisões dentro dos limites nas quais foram proferidas”.

Esclarece que
“o erro material não transita em julgado, podendo e devendo ser corrigido a qualquer tempo”.

Defende que “
o STJ tem remansosa jurisprudência de que o excesso de execução configura matéria de ordem pública, passível de ser reconhecido de ofício”
.

Sustenta, ainda, que “
o setor de cálculos do INSS (ERCP1) observou que inexistem valores devidos, considerado que o benefício foi implantado e que os valores foram devidamente pagos na esfera administrativa”
.

O efeito suspensivo pretendido foi
in
deferido
pela Excelentíssima
Desembargadora
Maria
Aparecida Ribeiro,
conforme Id.
194790193
.

Nas contrarrazões apresentadas (Id. 201403384), o recorrido pleiteia pelo desprovimento do recurso, bem como pela condenação por litigância de má-fé, argumentando que a autarquia federal concordou com os cálculos apresentados em 20.06.2018 e não apresentou qualquer recurso, buscando, assim, postergar a prestação jurisdicional, pois até o momento não realizou a devida revisão do benefício.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id.
201514174
).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos de Cumprimento de Sentença (Ação de revisão de benefício previdenciário com pedido de tutela antecipada) nº 0005206-79.2014.8.11.0015, proposta por Edivaldo Alves dos Santos, rejeitou a impugnação/exceção apresentada pelo INSS e fixou/arbitrou valor excessivo e desproporcional para execução.

Consoante consignado no relatório, a Autarquia Federal, insurge-se contra a r. decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade, argumentando que o excesso de execução constitui matéria de ordem pública, suscetível de ser reconhecida de ofício.

Importa consignar que cabe ao relator do Agravo de Instrumento apreciar se o acerto da decisão recorrida.

Com isso, registro trecho do
decisum
recorrido:

“(...)

Em análise detida dos CÁLCULOS apresentados pela parte Impugnada em ID. 116677958, vislumbra-se que estão em consonância com as determinações acima descritas, não havendo o que se falar em modificação.

Logo, NÃO MERECE ACOLHIMENTO a PRETENSÃO do Impugnante.

“
Ex
positis
”,
REJEITO a IMPUGNAÇÃO
oferecida pelo Impugnante e
HOMOLOGO os CÁLCULOS apresentados em ID. 116677958
, e, por conseguinte, DETERMINO o quanto segue:

a) a EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor da parte EXEQUENTE para PAGAMENTO dos VALORES SUPERIORES ao FIXADO na LEI ESTADUAL nº 10.656/2017 considera “de pequeno valor” a importância “cujo valor, devidamente atualizado, não exceda 100 (cem) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso (
UPFs
/MT), independente da natureza do crédito” (art. 1º, “caput”), devendo ser realizado, portanto, na forma do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88
;.
(...)
”

É este o teor da sentença proferida em 14 de março de 2016:

“(...)
“
Ex
positis
”, JULGO PROCEDENTES os pedidos da parte
A
utor
a para DETERMINAR, ao INSS, a REVISÃO do Benefício Previdenciário de AUXÍLIO-ACIDENTE, alterando o RMI de acordo com SENTENÇA transitada em julgado em fls. 62-73, bem como ao pagamento das diferenças a
puradas nas parcelas vencidas respeitando o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, incidindo a CORREÇÃO MONETÁRIA e JUROS DE MORA da seguinte maneira, até a data de 29.06.2009, em que a lei
nº
11.960/2009 entrou em vigor, deve ser atualizado segundo as normas então vigentes, isto é, com juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês
, desde a citação válida (Súmula 204 STJ), e corrigida monetariamente pelo INPC a partir do ajuizamento
da ação (Súmula 148 STJ) e, a partir de 29/06/09, o valor deverá ser atualizado de acordo com os índices oficiais de remuneração básica de juros aplicados
á
caderneta de poupança
(artigo 1º F, da Lei nº 9.494/97 - introduzido pela Lei n. 11.960/09) e, via de
consequência
, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos
do art. 269, I do CPC.

(...)

CONDENO ainda o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, no pagamento dos honorários advocatícios,em favor do causídi
c
o da parte Autora, os quais ARBITRO em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, incidindo somente sobre as parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença (§ 3º do art. 20 do CPC e Súmula 111/STJ), ISENTANDO-O do pagamento das custas processuais). (...) Id.
62553150
– autos originários”.

Em sede de recurso de apelação:

“(...)
Com essas considerações, com fulcro no artigo 557, do CPC, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, e, em REEXAME NECESSÁRIO, retifico, em parte, a r. sentença para fixar o valor dos honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais) mantendo, no mais, inalterada ar.
sentença.
(...)”

Após a certificação do trânsito em julgado,
a parte exequente/agravada, em junho de 2018, requereu o cumprimento de sentença
, no valor de R$ 58.299,85

(Id. 62553150 - pág.
204/241
– autos originários).

Intimada a apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, a parte agravante
,
em 20
.
09
.
2
0
19
concordou com os cálculos apresentados
no montante de R$ 58.299,85 (Id. 62553150 -pág.
483
– autos originários).

Em 30.08.2021, a parte exequente/agravada manifestou
-se
nos autos, informando o não cumprimento da obrigação imposta, bem como atualizou os valores
devidos.

Posteriormente, em 28.02.2022, o Magistrado
a quo
, intimou a parte exequente
/agravada
para se manifestar acerca da divergência de valores apresentados, o que foi
prontamente feito,
esclarecendo que a
divergência
decorria da atualização dos valores devidos,
sendo o primeiro cálculo apresentado em
06.2018 e o outro em 08.2021.

Em 19.10.2022, foi proferida decisão homologando os valores atualizados pela parte exequente/agravada e dete
rminando a expedição do Precatório/Requisição de Pequeno Valor – RPV.

S
omente em
22 de março de 2023, a Autarquia Federal manifestou
-se
nos autos e
apresentou impugnação ao cumprimento de sentença/exceção de
pré
-executividade

(Id.
113173448
– autos originários).

Intimada a parte exequente/agravada para se manifestar,
esta
pleiteou
o prosseguimento do cumprimento de sentença,
argumentando-se

que a

autarquia federal
havia concordado com os cálculos em
2019
e, que, desde então, vem tumultuando
o andamento processual, postergando o pagamento.

Em 10.08.2023, a parte apelante apresenta
nova
impugnação ao cumprimento de sentença, pleiteando
a desconsideração de
qualquer petição
que an
uísse aos
cálculo
s
apresentado
s
.

Em 24.10.2023, foi proferida
nova
decisão rejeitando a impugnação apresentada e homologando os cálculos,
o que provocou a decisão agravada.

A decisão agravada não merece reparos, pois a segunda manifestação do INSS é intempestiva, isto é, foi apresentada fora do prazo para a impugnação aos cálculos do exequente, ocorrendo somente no ano de 2023. Houve, por isso, preclusão temporal para a alegação de excesso de execução.

A
demais
, pode-se considerar que, com a primeira manifestação de concordância com os cálculos d
a parte

exequente
/agravada
, ocorrida no ano de 2019
, houve preclusão consumativa.

Além disso, já houve decisão homologatória dos cálculos atualizados, ocorrida em 19 de outubro de 2022, determinando a expedição do Precatório/Requisição de Pequeno Valor – RPV, que ainda não foi cumprida.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO. CÁLCULO HOMOLOGADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Da análise dos autos, verifica-se que, iniciado o cumprimento de sentença, o exequente apresentou cálculo do valor devido, no total de R$ 873.693,88 (ID 260759301).
2. Intimado nos termos do artigo 535, do CPC, o INSS concordou com o cálculo apresentado pela parte autora (ID 271773128).
3. Não obstante a concordância do INSS, o MM. Juízo determinou a remessa dos autos à Contadoria para verificar se houve excesso de execução. A Contadoria apurou como devido o montante de R$ 864.428,43 (ID 287338623). 4. No caso, ausente a impugnação a tempo e modo, deu-se regular prosseguimento ao feito, nos termos do artigo 535, § 3.º, do Código de Processo Civil. 5.
A discussão proposta pelo INSS, a respeito do excesso da execução, foi atingida pela preclusão, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil. 6. Agravo de instrumento a que se nega provimento.
(TRF-3 - AI: 5022669-34.2023.4.03.0000 SP, Relator: TORU YAMAMOTO, Data de Julgamento: 30/01/2024, 8ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 02/02/2024
- negritei
)

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCORDÂNCIA COM OS CÁLCULOS MANIFESTADO PELO INSS. ALEGAÇÃO INTEMPESTIVA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA. A decisão agravada não merece reparos, pois a segunda manifestação do INSS é intempestiva, isto é, foi apresentada fora do prazo para a impugnação aos cálculos do exequente. Houve, por isso, preclusão temporal para a alegação de excesso de execução.
Além disso, pode-se considerar que, com a primeira manifestação de concordância com os cálculos do exequente, houve preclusão consumativa
. O Superior Tribunal de Justiça definiu que o erro material, passível de alteração a qualquer tempo, é aquele derivado de simples cálculo aritmético ou inexatidão material, e não aquele decorrente de elementos ou critérios de cálculo. Esta Oitava Turma já reconheceu o instituto da preclusão em desfavor da Fazenda Pública.

(TRF-3 - AI: 50034945920204030000 SP, Relator: Desembargador Federal THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA, Data de Julgamento: 14/04/2021, 8ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 20/04/2021
- negritei
)
.

Por fim, quanto ao pleito da parte agravada em sede de contrarrazões, no qual pugna pela condenação da parte agravante em litigância de má-fé, não deve prosperar.

Isso porque, verifica-se que a discussão travada nos autos não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas no artigo 80 do Código do Processo Civil,
“in
verbis
”
:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I -
deduzir
pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II -
alterar
a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV -
opuser
resistência injustificada ao andamento do processo;

V -
proceder
de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI -
provocar
incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório;

Sobre a litigância de má-fé, NELSON NERY E ROSA MARIA DE ANDRADE
NERY[
1], leciona:

(...) Resistência injustificada ao andamento do processo. Caracteriza-se durante o desenvolvimento do processo, sendo mais comum sua prática pelo réu, podendo o autor ser o protagonista do ato ilegal. Pode ocorrer por fatores internos ou externos ao processo, mas que neste influem. O atentado é exemplo de resistência injustificada ao andamento do processo, mas que neste influem. O atentado é exemplo de resistência injustificada ao andamento do processo, mas que tem regime de ressarcimento do dano previsto no CPC/1973 881
par.ún
. (o exemplo é de Arruda Alvim. RP 17/18). Os atos de fraude de execução (CPC 792) e os previstos no CPC 774 são exemplos de resistência injustificada ao andamento do processo (...).

Ante o exposto,
CONHEÇO E
NEGO
PROVIMENTO
, ao recurso de agravo de instrumento interposto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024